Tribunal: TJDFT
Processo: 0739726-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739726-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: TERCON BRASILIA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EPP REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO 1. O acordo de ID no 43516342 transitou em julgado no dia 10/2/2023, data de sua celebração e homologação (ID no 44216821). 2. Os valores depositados pela autora a título de depósito prévio ainda não foram levantados e deverão ser restituídos a ela (R$ 50,00 – IDs no 31383554; 31383555 e R$ 25.000,00 – ID no 38639129). 3. O alvará deverá ser expedido em nome da pessoa jurídica Tercon Brasília Terraplanagem e Construção Ltda. – EPP. 4. Determino a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados a título de depósito prévio nos IDs no 31383554; 31383555 e 38639129 em favor da autora, Tercon Brasília Terraplanagem e Construção Ltda. – EPP. 5. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 9 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO